Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE. AUSENTE O RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO.

1. Trata-se agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a desocupação de sala comercial, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Em suas razões, afirma que a sentença proferida nos autos no 0703193-18.2021.8.07.0020 declarou a nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões, retirando por completo o direito da agravada.

2. A decisão monocrática indeferiu o pedido liminar e o agravante interpôs agravo interno. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, na esteira do que fora decidido nos seguintes casos: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. vs MARCO ANTONIO MARTINS ROCHA e CAMPOS, HONJOYA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; EXPRESSO BRASILIA LTDA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378691, 07222785020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.

3. A decisão proferida pelo juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação dos imóveis. Ocorre que houve a declaração de nulidade da consolidação da propriedade de um dos imóveis nos autos n. 0703193-18.2021.8.07.0020. No entanto, esta decisão foi proferida pouco antes do leilão do imóvel e envolve uma lide entre o Banco Inter e a Sra. Maria Inês, que não são partes do processo de imissão de posse, cuja liminar foi deferida e é objeto de questionamento neste processo. Por isso, não possui a eficácia para se tornar exigível, uma vez ter sido apresentada apelação a ser recebida no efeito suspensivo. As teses da agravante são afetas ao direito de propriedade do imóvel e não se aplicam ao caso, pois a propriedade e nem eventuais nulidades do procedimento de alienação estão em discussão.

4. Por outro lado, a liminar de imissão na posse, ora impugnada, baseou-se em leilão ocorrido sem que houvesse contestação de terceiros e baseada em escrituras publicas constituídas e documentos previamente averbados nos cartórios competentes. Além disso, a agravante sempre soube as consequências da mora no inadimplemento das parcelas do financiamento e, como os limites objetivos e subjetivos das demandas não são os mesmos, não há como a jurisdição valorar a higidez da arrematação para desconsiderar seus efeitos frente aos terceiros que adquiriram os bens em hasta.

5. Pelo que consta nos autos, os agravados são adquirentes de boa-fé, de modo que as questões referentes à arrematação do imóvel devem ser discutidas em via própria, e não na lide de imissão da posse. Vale ressaltar que não há perigo de irreversibilidade, pois o cumprimento da liminar no mandado de imissão de posse poderá ser revertido, caso a sentença venha a ser confirmada e, se houver prejuízos, poderão ser ressarcidos por quem os causou por culpa ou dolo.

6. Além disso, esta Turma Cível já se manifestou especificamente sobre não constituir óbice ao deferimento do pedido de desocupação a alegação de vício no procedimento de retomada pela credora fiduciária. Por isso, entendo que a paralisação da imissão neste momento não se afigura medida oportuna, pois retira a celeridade do processo e dá ensejo a manobras processuais protelatórias. Por fim, ressalto que a fase instrutória ainda está em andamento nos autos principais, sendo que as partes foram intimadas a indicar as provas a serem produzidas, o que evidencia a inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7. Precedentes: MARILENE MONTEIRO DE CARVALHO vs LUCIANO MENEZES DE ABREU e DILMA BATISTA CARNEIRO DE ABREU. Acórdão 1183656, 07189796720188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019; WAGNER LUCAS SANTOS DA COSTA vs DAIZE LIMA DA SILVA e HIGOR ADRIANO MARTINS CARVALHO ROBSON. Acórdão 1260361, 07086745620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.